Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737939-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ CARVALHO DE MENDONCA, BRUNO BOTAFOGO GONCALVES, BRANEZ COMUNICACAO TOTAL LTDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 52399309, o Agravado ANDRE LUIZ CARVALHO DE MENDONCA suscita a preliminar de não conhecimento do recurso asseverando que “descabe falar em decisão interlocutória passível de ser agravada, haja vista que o cunho decisório do decisum se reveste claramente de extinção do processo em face ao Agravado André Mendonça. Ora, se a questão versa sobre extinção do processo, resta evidente que não cabe a redação do artigo 1.015, VII, CPC, por não se tratar de decisão proferida pelo magistrado singular excluindo litisconsorte, mas sim de extinção do processo em face ao Senhor André”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito da preliminar aventada em sede de contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator